Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-16.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003165-16.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[EDILSON LEITE ARAUJO - CPF: 017.294.001-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSSARA CANTEIRO OLIVEIRA - CPF: 018.122.741-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER". IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE POLICIAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame: Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Edilson Leite Araújo, condenado à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em concurso material, com as implicações da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a vítima não foi ouvida em juízo e que os depoimentos policiais constituem prova de "ouvir dizer", incapaz de sustentar decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a absolvição do crime de ameaça por ausência de dolo ou atipicidade da conduta e, em última análise, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença condenatória. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a ausência de oitiva da vítima em juízo, quando constitui a prova central da acusação, aliada à natureza indireta dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, configura insuficiência probatória apta a impedir a condenação criminal, especialmente quando a prova essencial repousa exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial, sem submissão ao contraditório judicial, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

1.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, consagrando o princípio da necessidade de prova jurisdicionalizada.

2.

A vítima não foi ouvida em juízo, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva durante a instrução processual, circunstância que representa grave fragilidade no conjunto probatório.

3.

A ausência de oitiva da vítima impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, privando a defesa da oportunidade de formular perguntas, confrontar versões e esclarecer pontos obscuros.

4.

Os depoimentos policiais constituem prova testemunhal indireta, conhecida como "testemunho de ouvir dizer" ou "hearsay testimony", que possui valor probatório reduzido por não permitir o confronto direto com a fonte original da informação.

5.

A prova testemunhal indireta não pode, por si só, sustentar condenação criminal quando a testemunha direta poderia ter sido ouvida em juízo mas não foi, especialmente quando constitui o único elemento probatório produzido sob contraditório.

6.

O art. 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos colhidos na fase policial, mas exige que sejam confirmados por provas autônomas produzidas em juízo, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A confissão extrajudicial do apelante quanto ao comparecimento na residência da vítima não supre a ausência de prova jurisdicionalizada sobre a dinâmica dos fatos e o conteúdo das ameaças proferidas.

8.

O exercício do direito ao silêncio em juízo pelo apelante, garantia constitucional prevista no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, não pode ser interpretado em seu desfavor.

9.

A presunção de inocência, prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, impõe que toda dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos seja interpretada em favor do acusado.

10.

O princípio do
in dubio pro reo
constitui corolário da presunção de inocência e deve ser aplicado quando o conjunto probatório não permite conclusão segura sobre a autoria e materialidade delitivas.

11.

O sistema processual penal brasileiro exige prova robusta e inequívoca para a condenação criminal, não se admitindo condenação baseada em meros indícios ou presunções.

12.

A insuficiência probatória configura hipótese de absolvição prevista no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da fragilidade do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Teses de julgamento:

1.

A ausência de oitiva da vítima em juízo, quando constitui a prova central da acusação, configura insuficiência probatória que impede a condenação criminal, especialmente quando os únicos depoimentos colhidos sob contraditório são de natureza indireta e limitam-se a reproduzir declarações prestadas na fase inquisitorial.

2.

Os depoimentos policiais que apenas reproduzem o relato da vítima colhido na fase policial constituem prova de "ouvir dizer" (hearsay testimony), insuficiente para sustentar condenação criminal quando não corroborados por outros elementos probatórios autônomos e independentes produzidos em juízo sob o crivo do contraditório.

3.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos da fase investigatória, exigindo que a prova seja produzida sob o crivo do contraditório judicial, garantindo à defesa o direito de confrontar as testemunhas e questionar a versão acusatória, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

4.

A desistência da oitiva da vítima pelo Ministério Público, embora possa ter motivação legítima de evitar revitimização nos casos de violência doméstica, não pode resultar em prejuízo ao direito de defesa do acusado, devendo a proteção da vítima ser equilibrada com a garantia do devido processo legal.

5.

A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica e familiar, não dispensa a necessidade de sua confirmação por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não podendo ser utilizada como única prova quando não submetida ao contraditório que permitiria à defesa exercer seu direito constitucional de confrontação.

6.

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, impõe a absolvição quando o conjunto probatório não permite conclusão segura sobre a autoria e materialidade delitivas, especialmente quando há dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e o conteúdo das condutas imputadas.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LV, LVII e LXIII, da Constituição Federal; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; art. 147, caput, do Código Penal; art. 69 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
EDILSON LEITE ARAÚJO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e do art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), em concurso material (art. 69 do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha.

Inconformado com a sentença condenatória, o sentenciado interpôs recurso de apelação em 20 de outubro de 2025 (ID 212174721).

Requer, em síntese, o conhecimento e provimento do recurso para: (i) absolver o apelante do crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por ausência de provas; (ii) absolver o apelante do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por ausência de provas ou, subsidiariamente, por ausência de dolo; (iii) subsidiariamente, reconhecer a consunção (absorção) do crime de ameaça pelo descumprimento de medida protetiva.

O Ministério Público Estadual, apresentou contrarrazões em 20 de outubro de 2025 (ID 214510477), rebatendo os argumentos da defesa e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público requer que o recurso seja conhecido, mas desprovido em seu mérito, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se incólume a sentença vergastada. (Id. 340805864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e subscrito por parte legítima. Conheço do recurso.

Passo à análise das teses recursais apresentadas pela defesa, com especial atenção à questão da insuficiência probatória decorrente da ausência de oitiva da vítima em juízo.

A questão central deste recurso reside na análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação criminal, especialmente diante da ausência de oitiva da vítima em juízo e da natureza indireta dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece regra fundamental para o sistema processual penal brasileiro:
"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Este dispositivo consagra o princípio da necessidade de prova jurisdicionalizada, ou seja, prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a vítima Jussara Canteiro Oliveira não foi ouvida em juízo. O Ministério Público desistiu de sua oitiva durante a instrução processual. Esta circunstância, por si só, já representa grave fragilidade no conjunto probatório, pois a vítima é a única pessoa que presenciou os fatos e que poderia confirmar, sob o crivo do contraditório, a dinâmica dos acontecimentos e o conteúdo das palavras proferidas pelo apelante.

A ausência de oitiva da vítima impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A defesa não teve oportunidade de formular perguntas à vítima, de confrontar sua versão com eventuais contradições, de esclarecer pontos obscuros ou de questionar a interpretação dada aos fatos. Este direito é essencial ao sistema acusatório e não pode ser suprimido sem grave prejuízo ao direito de defesa.

Os únicos depoimentos colhidos em juízo foram os da Delegada Lícia Juliane de Almeida Paiva e do Policial Civil Everaldo Duarte Rodrigues. Ambos não presenciaram os fatos. Suas declarações limitaram-se a reproduzir o relato que a vítima prestou na fase policial, quando procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência.

Trata-se, portanto, de prova testemunhal indireta, conhecida na doutrina e na jurisprudência como "testemunho de ouvir dizer" ou "hearsay testimony". Este tipo de prova possui valor probatório reduzido, pois não permite o confronto direto com a fonte original da informação.

A Delegada relatou em juízo que Jussara procurou a delegacia e narrou os fatos. O Policial Civil confirmou que atendeu Jussara no balcão da unidade e que ela relatou os fatos. Ambos apenas reproduziram o que ouviram da vítima, sem qualquer conhecimento direto dos acontecimentos.

Este tipo de prova não pode, por si só, sustentar condenação criminal. A prova testemunhal indireta não substitui a prova direta, especialmente quando a testemunha direta (a vítima) poderia ter sido ouvida em juízo, mas não foi.

O art. 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos colhidos na fase policial, mas exige que estes sejam confirmados por provas autônomas produzidas em juízo. No caso concreto, não houve confirmação autônoma. Os depoimentos dos policiais apenas repetiram o que a vítima disse na fase policial, sem acrescentar qualquer elemento novo ou independente.

A confissão extrajudicial do apelante quanto ao comparecimento na residência da vítima não supre a ausência de prova jurisdicionalizada sobre a dinâmica dos fatos e o conteúdo das ameaças. O apelante confirmou que foi à residência da vítima, mas alegou que o fez para entregar dinheiro solicitado por ela. Quanto ao conteúdo das palavras proferidas, há divergência entre a versão da vítima (colhida na fase policial) e a versão do apelante (também colhida na fase policial).

Em juízo, o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio, garantia prevista no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal. Este direito não pode ser interpretado em seu desfavor. O silêncio do acusado não pode ser utilizado como elemento de prova contra ele.

Portanto, o único elemento probatório sobre o conteúdo das palavras proferidas pelo apelante é o relato da vítima colhido na fase policial, não confirmado por prova jurisdicionalizada autônoma.

A presunção de inocência, prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, estabelece que
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".
Este princípio impõe que toda dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos seja interpretada em favor do acusado.

O princípio do
in dubio pro reo
constitui corolário da presunção de inocência. Quando o conjunto probatório não permite conclusão segura sobre a autoria e materialidade delitivas, impõe-se a absolvição.

No caso concreto, há dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e o conteúdo das palavras proferidas pelo apelante. Esta dúvida decorre da ausência de prova jurisdicionalizada autônoma, capaz de confirmar o relato da vítima colhido na fase policial.

A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, não dispensa a necessidade de sua confirmação por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. A relevância da palavra da vítima não significa que ela possa ser utilizada como única prova, especialmente quando não foi submetida ao contraditório judicial.

O ônus probatório recai integralmente sobre a acusação. Não cabe ao réu demonstrar sua inocência. Cabe à acusação demonstrar, de forma inequívoca e sob o crivo do contraditório, a ocorrência dos fatos e a autoria delitiva.

A desistência da oitiva da vítima pelo Ministério Público, embora possa ter motivação legítima de evitar revitimização, não pode resultar em prejuízo ao direito de defesa do acusado. A proteção da vítima é importante, mas não pode ser alcançada mediante violação dos direitos fundamentais do acusado.

O sistema processual penal brasileiro exige prova robusta e inequívoca para a condenação criminal. Não se admite condenação baseada em meros indícios ou presunções. A prova deve ser clara, precisa e produzida sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, a prova produzida em juízo não foi suficiente para confirmar, de forma autônoma e independente, os elementos informativos colhidos na fase policial. Os depoimentos dos policiais apenas repetiram o relato da vítima, sem acrescentar qualquer elemento novo.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a existência das medidas protetivas e a intimação do apelante estão comprovadas documentalmente. O comparecimento do apelante à residência da vítima também está comprovado, inclusive por sua confissão extrajudicial.

Entretanto, mesmo em relação a este crime, há dúvida razoável sobre as circunstâncias do comparecimento. O apelante alegou que foi ao local para entregar dinheiro solicitado pela vítima. Esta versão não foi adequadamente refutada por prova produzida em contraditório, pois a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar ou negar que teria solicitado dinheiro ao apelante.

Quanto ao crime de ameaça, a insuficiência probatória é ainda mais evidente. A materialidade deste crime depende da comprovação do conteúdo intimidatório das palavras proferidas e do contexto em que foram ditas. Estes elementos não podem ser adequadamente demonstrados por prova indireta.

O crime de ameaça exige a demonstração do dolo específico de intimidar, elemento subjetivo que demanda análise aprofundada das circunstâncias concretas. Esta análise é impossível sem a oitiva da vítima, única pessoa que poderia descrever o tom de voz, a expressão facial, o contexto emocional e as demais circunstâncias que permitem distinguir uma ameaça real de um mero desabafo ou discussão acalorada.

A ausência de prova jurisdicionalizada sobre a dinâmica dos fatos impede a formação de convicção segura sobre a ocorrência do crime de ameaça. Há dúvida razoável sobre o conteúdo das palavras proferidas, sobre o contexto em que foram ditas e sobre a intenção do apelante.

A insuficiência probatória configura hipótese de absolvição prevista no art. 386, VII, do Código de Processo Penal: "O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII - não existir prova suficiente para a condenação."

A aplicação do princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do apelante diante da fragilidade do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Portanto, acolho a tese de insuficiência probatória apresentada pela defesa e absolvo o apelante da imputação dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Prejudicadas as demais teses recursais

Diante do acolhimento da tese de insuficiência probatória, ficam prejudicadas as demais teses recursais apresentadas pela defesa (ausência de dolo, atipicidade da conduta e aplicação do princípio da consunção), pois a absolvição por insuficiência probatória é mais benéfica ao apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
EDILSON LEITE ARAÚJO
da imputação dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (insuficiência probatória).

Prejudicada a indenização por danos morais fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026